Tribunal: TJDFT
Processo: 0723423-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MENSURAÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERÍVEL. PERCENTUAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. CAUSA SEM COMPLEXIDADE.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Segundo os artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98, em caso de urgência/emergência deverá ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória do tratamento.
3. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
4. Tendo em vista que a autora comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico.
5. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada.
6. A majoração da reparação moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerada a idade da beneficiária, 84 anos à época da recomendação cirúrgica que, por si só, denota maior fragilidade de sua saúde e em razão do quadro apresentado.
7. Em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC.
8. O valor da condenação em honorários advocatícios nos casos de negativa de tratamento cirúrgico deve considerar a expressão econômica da obrigação de fazer e o valor do dano moral, caso fixado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
9. Apesar da atuação zelosa dos patronos, a causa não apresenta complexidade e não houve qualquer incidente processual que justificasse a fixação no percentual máximo de 20%, razão pela qual deve ser mantido o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação.
10. Deu-se parcial provimento ao apelo para majorar o valor da condenação por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, abrangida a expressão econômica da obrigação de fazer. Sem honorários recursais.